Tribunal: TJDFT
Processo: 0738494-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0738494-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGÉRIO HERBERT MILHOMEM REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGÉRIO HERBERT MILHOMEM REZENDE, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando reformar a decisão ID 208324065, integrada pela decisão ID 209321994, proferidas na Ação de Cumprimento de Sentença no 0711686-82.2024.8.07.0018 pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 13 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator